Tribunal: TJSP
Processo: 1012159-41.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano Moral - Incêndio em terminal Alfandegado - Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Danos alegados que dependiam de prova documental, quanto à localização do imóvel da autora na área atingida pela fumaça tóxica e problemas de saúde, que não foi apresentada com a inicial, momento oportuno para tanto – Recurso desprovido.